Tribunal: TJMT
Processo: 1050855-48.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050855-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEVERSON ARANTES DO CARMO - CPF: 545.123.601-15 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (RECORRIDO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA DISSONANTE. ADEQUAÇÃO AO OBJETO DO CONTRATO. ARTIGO 292, II, DO CPC. ACIMA DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
.

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Em atenção ao art. 292, II, do Código de Processo Civil, o valor a ser atribuído à causa deve corresponder ao total do contrato de financiamento do veículo, objeto da lide (
R$ 84.398,00).

2.

O juizado especial cível é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos. Quando se tratar de regra de competência pelo valor do contrato, a qual não admite disposição, é de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil.

3.

A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e autoriza o reconhecimento
ex officio.

4.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Nas razões recursais, a parte postula a reforma a fim de que seja reconhecida a propaganda enganosa e condenada a empresa ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e danos materiais em R$ 2.398,00 (dois mil trezentos e noventa e oito reais).

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

Em detida análise, a hipótese enseja a incompetência absoluta dos juizados especiais. Passo a explicar.

A parte autora, ora recorrente, ingressou com a ação sob a narrativa de que realizou a negociação de automóvel marca TOYOTA modelo YARIS XL PLUS CONNECT FLEX, pelo valor de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais). Todavia, assevera que o contrato fora confeccionado em valor superior ao acordado, qual seja, R$ 84.398,00 (oitenta e quatro mil e trezentos e noventa e oito reais).

Assim, buscou a tutela jurisdicional com o propósito de que o contrato de financiamento seja readequado ao valor outrora pactuado (R$ 82.000,00), bem como a condenação a restituir o valor de R$ 2.398,00 (dois mil trezentos e noventa e oito reais) em dobro e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais (R$10.000,00).

Por essa leitura, resta claro que o valor da causa deve corresponder ao total do objeto do contrato em discussão, isto é, R$ 84.398,00 (oitenta e quatro mil e trezentos e noventa e oito reais), o que ultrapassa e muito o teto dos juizados especiais - 40 (quarenta) salários mínimos que correspondia em 2021, ano de protocolo da ação, o valor total de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

A Turma Recursal deste Estado reconhece nos casos no qual se busca discutir a rescisão/modificação de contrato, deve ser considerado como conteúdo patrimonial o seu valor total, em atenção ao art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil. Quando se tratar de regra de competência pelo valor do contrato, a qual não admite disposição, é de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Confira-se:

RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSORCIO – VALOR DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA “EX OFFICIO”.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

A incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 64, § 1º do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1028573-13.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E DANO MORAL - VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO - ARTIGO 292, II, DO CPC - VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais. Nas causas em que se pleiteia a resolução contratual, com pretensão de restituição de valores pagos e indenização por dano moral, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, somado ao valor da pretensão de indenização por dano moral, conforme o disposto no artigo 292, II, do Código de Processo Civil. O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TR-MT, N.U. 0025402-39.2019.811.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, julgado em 18.06.2020)

A legislação atribuiu que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

“Art 3° - (
omissis
)

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;”

A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 64 do Código de Processo Civil, que:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e
deve ser declarada de ofício.

A atribuição do valor da causa, no caso em apreço, não corresponde as regras processuais. Consequentemente, o reconhecimento do valor excedente a alçada é medida que se impõe e sobressai a incompetência do Juizado Especial Cível.

Em face do exposto,
RECONHEÇO
,
ex officio
, a incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar o feito, em razão do valor da causa, e, por isso,
julgo
EXTINTO
o presente sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 485, IV, do CPC
c.c.
51, II, da Lei n. 9.099/95. Ainda, julgo prejudicado o recurso interposto.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em virtude do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023